Tribunal: TJMT
Processo: 1013894-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013894-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), JAIRO ALBERTO SANT ANA - CPF: 113.990.906-15 (APELADO), PEDRO OLAVARRIA E SILVA - CPF: 028.515.051-06 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA COMINI DA SILVA - CPF: 412.047.781-91 (APELADO), MARIA DE FATIMA ZAMAGNO PINHEIRO - CPF: 261.974.306-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA DECOLAR PROVIDO. RECURSO DA AZUL NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013894-22.2020.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AGENCIADORA DA VENDA DE PASSAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO – APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDA – APELAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDA – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE.

As orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ, são no sentido de que a agência intermediadora de venda de passagens aéreas não responde solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços da companhia aérea (AREsp 135.267-SP), que é quem responde exclusivamente pela ação de indenização que foi proposta.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem prestar a devida assistência aos seus passageiros, que gerou prejuízos a esses últimos, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.

A aplicação da Convenção de Montreal (
Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013894-22.2020.8.11.0041

Apelação no 1013894-22.2020.811.0041

Apelantes:
Decolar Com. Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelados:
Jairo Alberto Santana, Rita de Cássia Comini da Silva e Maria de Fátima Zamagno Pinheiro

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações:

Uma interposta pela requerida
Decolar Com. Ltda..

Outra interposta pela outra requerida

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

AÇÃO
:
Indenização Por Danos Materiais e Morais no
1013894-22.2020.811.0041,
proposta por
Jairo Alberto Santana, Rita de Cássia Comini da Silva e Maria de Fátima Zamagno Pinheiro

em face de
Decolar Com. Ltda.
e de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
,
aqui apelantes.

SENTENÇA (
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou

a segunda Requerida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A.
ao pagamento a título de danos materiais
R$ 19.267,39 que
correspondem as despesas ao trecho de volta, sendo distribuído a cada cota parte:
(R$ 6.256,49)
para a requerente
Rita de Cássia Comini da Silva
;
R$ 6.410,01
ao requerente
Jairo Alberto Santana
; e
R$ 6.600,90
para a Requerente
Maria de Fátima Z. Pinheiro
,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso
.

Condenou as requeridas, agora solidariamente, a
o pagamento de danos morais no de R$10.000,00

para cada um dos três autores
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou, por fim, as requeridas, também solidariamente
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

No seu apelo (id. 153919642)
Decolar
sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ter sido apenas a mediadora do negócio entre os autores a e companhia aérea.

No mérito, defende a inexistência do dano moral. Alternativamente, pugna pela redução do valor da compensação moral.

No seu apelo (id. 153919645) a outra requerida
Azul
defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ter vendido passagens diretamente para os autores, que valerem-se de intermediária, ou seja, dos serviços da outra requerida, também apelante,
Decolar
.

No mérito sustenta a aplicabilidade da convenção de Montreal (
Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910/2006)
e alega falta/excludente de responsabilidade por ter o voo adquirido pelos autores sofrido alteração de malha aérea em razão da pandemia do Coronavírus (
fechamento de fronteiras, aeroportos e readequação da malha aérea
), bem assim, que ter tomado todas as providências, inclusive, a comunicação aos autores, no prazo fixado pela Resolução 556 da ANAC, sobre a necessidade de preencher um formulário e entrar na lista da operação “volta para casa” e que após o preenchimento do citado formulário tentou retomar o contato com os autores em 30.3.2020, 31.3.2020 e 04.4.2020, sem êxito.

Defende a inexistência de danos morais por ter ocorrido a alteração da malha por força maior e por falta de comprovação dos referidos danos materiais, bem como, a inexistência de danos morais.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da compensação moral.

Contrarrazões nos id’s 153917301 (apelo da
Azul
) e 153917302 (apelo da
Decolar
) em que defende o desprovimento dos dois recursos.

Intimadas a complementar o preparo, as apelantes cumpriram a determinação (Decolar, id. 156193153 e Azul id. 156316652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013894-22.2020.8.11.0041

Apelantes:
Decolar Com. Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelados:
Jairo Alberto Santana, Rita de Cássia Comini da Silva e Maria de Fátima Zamagno Pinheiro

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne das duas Apelações é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de cada uma das duas apelantes
.

No mérito, saber se é caso de reconhecer a inexistência de responsabilidade de cada recorrente com o evento que causou, em tese, prejuízos para os autores apelados e se é caso de afastar as condenações por danos material e moral
.

Alternativamente, se é caso de redução do valor da compensação moral
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Indenização Por Danos Materiais e Morais

proposta por
Jairo Alberto Santana, Rita de Cássia Comini da Silva e Maria de Fátima Zamagno Pinheiro

em face de
Decolar Com. Ltda. e de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
,
aqui apelantes, em que os autores sustentaram prejuízos em razão de ter que desembolsar, indevidamente e por culpa das requeridas apelantes, valor para aquisição de nova passagem de Portugal para o Brasil. Cobraram R$19.267,39 por danos materiais e R$15,000,00 para cada um dos três autores apelados, a título de compensação moral.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE
DECOLAR COM. LTDA.
:

As orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ, são no sentido de que a agência intermediadora de venda de passagens aéreas não responde solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços pela companhia aérea.

Veja a decisão monocrática proferida em 11.9.2018 no AREsp 135.267-SP da lavra do Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Antonio Carlos Ferreira
:

“
...

Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas
. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA
. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo
apenas na comercialização de pacotes de viagens
. 2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1453920/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe 15/12/2014.)”

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO
. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.
No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado
. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente
. 3. Recurso conhecido e provido. (REsp n. 758.184/RR, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006, p. 332.)”

Com efeito, não existindo defeito na prestação do serviço da recorrente – venda de passagens aéreas – e não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelos recorridos
, devendo ser restabelecida, nesse ponto, a sentença, inclusive quanto aos ônus de sucumbência.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial para restabelecer a sentença quanto à ilegitimidade passiva ad causam da recorrente. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator.”

(grifei).

Ainda o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA
.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)

(grifei).

No mesmo sentido a orientação do Colégio Recursal de Santos - São Paulo:

“
Decolar.com- Voo cancelado pela companhia aérea
Precedentes do STJ e TJ/SP no sentido de que a intermediadora não pode responder por problemas de voo ocasionados pela companhia aérea Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da Decolar.com
.” (6a Turma Cível – Santos do Colégio Recursal de Santos, Recurso Inominado no 0008191-65.2021.811.0562, Relator: Rodrigo Moura Jacob, Data do Julgamento: 16.12.2021)

(grifei).

Logo,
acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
Decolar
, porquanto não agenciou pacote de turismo para os autores apelados,
mas tão somente a venda das passagens aéreas e, neste particular, o serviço foi efetivamente prestado e finalizado
.

Assim, extingue-se a ação, sem resolução do mérito, quanto a empresa
Decolar
(art. 485, VI, do CPC)
e condena-se os autores apelados ao pagamento de honorários advocatícios para a parte ilegítima em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC)
.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OUTRA APELADA
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
:

Quanto a legitimidade passiva da empresa aérea
Azul
aqui também apelante reconhecida pela sentença, é de ser mantida
, porquanto a alegação é de má-prestação de serviços pela empresa aérea decorrente do adiamento por mais de 30 dias do retorno dos autores, de Portugal para o Brasil, sem, inclusive, prestar-lhes assistência, fato que torna a companhia aérea legítima para compor o polo passivo da ação que foi proposta

E neste sentido:

“
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VÔO - ABORRECIMENTOS E FRUSTAÇÃO QUE SE CARACTERIZAM COMO OFENSA À PERSONALIDADE E IMPÕEM O DEVER DE INDENIZAR - LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA FIGURAR NA LIDE SECUNDÁRIA.

- Ocorrendo atraso de vôo internacional é dever da companhia aérea indenizar o passageiro pelos danos morais ocorridos, em observância ao preceito constitucional inserido no art. 5o, V e X, e ao artigo 14 do estatuto consumerista;

- A responsabilidade da empresa de viação aérea é contratual objetiva e impõe a reparação de danos causados pelo descumprimento contratual
;

- A irritação, fadiga e frustração dos passageiros, em razão do atraso além do normal, caracterizam-se como ofensa à personalidade, a qual impõe o dever de indenizar, cujo valor há de ser moderado e razoável, de acordo com o dano sofrido;

- É legítima a lide secundária na qual conste seguradora que, nos termos da apólice de seguro celebrada com a empresa de transporte, se responsabiliza pelos danos discutidos na lide principal - inteligência do artigo 70, III, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.357235-2/000, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 24/10/2002, publicação da súmula em 12/11/2002)
”
(grifei).

DO MÉRITO
:

No mérito, o conjunto probatório comprova a aquisição das passagens pelo período de 04.3.2020 (chegada à Portugal) a 26.3.2020 (retorno para o Brasil).

Também restou comprovado que, em razão da pandemia Covid-19 e do possível fechamento do espaço aéreo em Portugal, a empresa aérea comunicou aos autores apelados, que ainda estavam naquele País, o adiamento do retorno deles para o Brasil. Todavia, marcou o retorno para 05 de maio de 2020, ou seja, para mais de 30 dias depois da data que os autores retornariam ao Brasil que era 26 de março de 2020.

Os autores receberam informação de que deveriam entrar em contato com a empresa
Decolar
, por terem adquirido dela os bilhetes,
porquanto a companhia aérea somente responsabilizaria pelo transporte aéreo
.

Os autores apelados alegaram que não tinham condições financeiras para manter hospedagem e demais gastos por tão longo período, ou seja, até o dia do agendamento feito pela companhia aérea do “adiamento”/retorno ao Brasil, que era 05 de maio de 2020, mesmo porque na sua programação ficariam em Portugal apenas até o dia 26.3.202.

Também há comprovação de que, como a empresa aérea não resolveu o problema, os autores apelados, até mesmo para evitar que não conseguissem sair de Portugal por conta do fechamento do espaço aéreo naquele País, foram obrigados a comprar, às suas custas, novas passagens, marcadas para o dia 31.3.2020 (Lisboa-São Paulo, com escala em Frankfurt), cuja chegada no Brasil ocorreu em 02.4.2020.

Importante consignar a falta de comprovação de prestação de assistência aos passageiros e como bem pontuou a sentença impugnada, a readequação da malha aérea em razão da pandemia Covid-19 até justificaria alteração do voo.
Todavia, não excluiu a obrigação a companhia aérea de prestar assistência aos seus passageiros
.

Ressalta-se ainda que a responsabilidade da empresa transportadora é objetiva. Aliás, como também registrou a sentença impugnada.

Em que pese as alegações, a empresa aérea não comprovou que tivesse prestado a devida e necessária assistência aos seus passageiros, bem assim, de que não era possível alocar os passageiros em voos mais recentes ou, ainda, de que houvesse restrições/proibições de voos naquele momento em que ocorreu o cancelamento do voo. Essa prova não tem.

E essa situação de cancelamento de voo sem prestar assistência aos passageiros, não é alcançada por fato tido por de força maior.

Assim, verificado o ilícito, decorrente da má-prestação de serviços oriunda da não prestação de assistência aos passageiros,
tem-se que cabe mesmo à empresa aérea requerida apelante arcar, quanto ao dano material
, com as despesas que os autores tiveram que suportar sem ter dado causa, como ocorreu com a comprovada aquisição de novas passagens no valor de R$19.267,39.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

No que diz respeito à compensação moral, também restou comprovada a necessidade da condenação.

É certo que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
é no sentido de que em casos de má-prestação de serviços, notadamente decorrente de atraso ou de cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Todavia, no caso, tem-se que este fato, ou seja, este
plus
, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado
.

Sucede que os autores apelados estavam em outro País e foram pegos de surpresa pelo cancelamento do voo, bem assim, sequer tiveram a devida assistência por parte da companhia aérea. Aliás, os autores apelados para evitar maiores problemas, inclusive, financeiros, tiveram de suportar gastos com aquisição de novas passagens.

Logo, como também posto pela sentença, é sim caso de condenação por danos morais, cujo valor arbitrado pela sentença, R$10.000,00 para cada um dos três autores, bem atende as peculiaridades do fato e não gera enriquecimento indevido, bem assim, atende o caráter pedagógico.

Para corroborar a sentença:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DEVIDO AO CONTEXTO PANDÊMICO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
CASO DE CANCELAMENTO
UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL DE RETORNO DA PARTE AUTORA, DA FRANÇA PARA O BRASIL. CONTEXTO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 QUE, NO CASO, NÃO TEM O CONDÃO DE RESPALDAR A PROPALADA FORÇA MAIOR INVOCADA PELA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO OU PROIBIÇÃO DE VOOS INTERNACIONAIS DE PASSAGEIROS PARA O BRASIL NAQUELE MOMENTO.
INARREDÁVEL A FALHA DA EMPRESA AÉREA RÉ NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR, O QUAL SE VIU SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA EM PAÍS ESTRANGEIRO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR FIXADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA ESPÉCIE E ALINHADO COM A PRAXE JURISPRUDENCIAL. DANOS MATERIAIS CORROBORADOS, POIS EM CONFORMIDADE COM A PROVA CARREADA AOS AUTOS. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 51080187020208210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 24-08-2021)

(grifei).

Realça-se que ao contrário da alegação da empresa aérea, não é caso de aplicação da Convenção de Montreal (
Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material
para o caso de extravio de bagagem
. Aqui é caso de danos morais e materiais decorrentes
de cancelamento de voo
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PAIS DA PASSAGEIRA.
INAPLICABILIDADE DA
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL
. VIAGEM DE GRUPO DE ADOLESCENTES À DISNEY.
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM FUNÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARQUE APÓS 3 DIAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS GENITORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.

1. Legitimidade ativa dos genitores: Além do fato de ser incontroverso que os pais da passageira foram os adquirentes do pacote de viagem, esses detêm legitimidade para demandarem o fornecedor do serviço em razão dos danos morais alegadamente decorrentes dos problemas gerados na viagem da filha, tendo em vista a relação familiar e de afeto. Vale dizer, os genitores não reclamam pelos danos morais impingidos à filha, mas sim a eles próprios.

2. INAPLICABILIDADE DA
CONVENÇÃO

DE
MONTREAL
: NÃO SE DISCUTINDO DANO MATERIAL POR EXTRAVIO DE BAGAGEM
,
mas sim a ocorrência de danos materiais e morais por
cancelamento
de
voo
e falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, não há falar em aplicação da
Convenção
de
Montreal
ao caso sub judice
. 3.
Cancelamento
do
voo
: Deve ser rejeitada a tese da companhia aérea de exclusão de sua responsabilidade por força maior, em razão de más condições meteorológicas. Em primeiro lugar, porque não há provas nesse sentido, uma vez que a justificativa do
cancelamento
do
voo
comunicada pela própria apelante à Agência Nacional de Aviação Civil consta como motivo diverso. Em segundo lugar, porquanto condições meteorológicas adversas, em se tratando de transporte aéreo de pessoas, não caracterizam caso fortuito ou força maior, mas sim risco intrínseco à atividade, com o que não têm o condão de, por si só, excluir a responsabilidade da companhia aérea. 4. Danos materiais: Compulsando-se o caderno probatório, vê-se que, na hipótese versada, a parte autora se desincumbiu somente de forma parcial do seu ônus de comprovar os prejuízos materiais cuja reparação pretende. Embora a ausência de discriminação dos valores no contrato celebrado seja atribuída pelos demandantes à desídia da agência de viagens na elaboração do instrumento, a parte autora não trouxe aos autos sequer orçamento de outra empresa prestadora de serviço semelhante a fim de dar chão aos valores atribuídos a cada evento cuja participação restou frustrada pelo atraso no
voo
. Sentença reformada no ponto. 5. Danos morais: No caso concreto, restaram configurados os danos morais a serem indenizados, tanto em relação à filha quanto aos genitores. Condenação imposta pelo juízo a quo em R$ 15.000,00, para cada autor, que se mostra condizente com as peculiaridades do acontecimento e com o
parâmetro deste Colegiado em casos análogos. Precedentes desta Câmara. 6. Juros de mora: Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora em relação à indenização por danos morais incidem a contar da citação, nos termos do art. 240 do Código Civil. 7. Litigância de má-fé: Tese defensiva de condições meteorológicas adversas idêntica à empregada nas demais ações movidas contra a companhia de aviação em razão do acontecimento. Não verificada qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do Código de Processo Civil. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70077927150, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 14-03-2019)
(grifei).

Com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa
Decolar Com Ltda.
e a condenação dos autores apelados ao pagamento de honorários advocatícios para a referida parte ilegítima, necessário readequar a sentença no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios.

A sentença arbitrou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação,
considerado que a condenação, até então, tinha sido para as duas empresas e de forma solidária
.

Sucede que diante da reconhecida ilegitimidade passiva da empresa
Decolar
reconhecida agora em grau de recurso, cujos honorários advocatícios serão pagos pelos autores apelados, necessário readequar a sentença,
a fim de que a fixação seja de 10% sobre o valor da condenação exclusivamente para a empresa
Azul
.

Posto isso,
dá-se provimento para ao apelo da empresa
Decolar Com. Ltda.
, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva, bem assim, excluí-la da lide.

Condena-se os autores apelados
ao pagamento de honorários advocatícios para a parte ilegítima
Decolar Com. Ltda.
em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).

Nega-se provimento para o apelo da empresa
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
e mantém-se a sentença, quanto à esta requerida apelante, observado apenas a readequação dos honorários advocatícios que serão pagos por esta exclusiva requerida apelante, que será de 10% sobre o valor da condenação.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios fixados para a empresa
Azul
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023